Tribunal: TJDFT
Processo: 0007118-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA O POSSUIDOR DA RES FURTIVA. LICITUDE DA POSSE DO BEM NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. ATIPICIDADE POR INSIGNIFICÂNCIA DO BEM (RES FURTIVA) E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude de sua aquisição. Não comprovada ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, inviável a absolvição do crime de receptação.
2. Não se aplica a tese de atipicidade do crime por insignificância do bem (res furtiva) e inexpressividade da lesão ao bem jurídico, quando o alto valor do bem afasta o requisito para tanto e quando a circunstância de o crime ter sido praticado no curso de execução penal de outro delito afasta o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.
3. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o crime foi cometido durante o cumprimento de pena por delito anterior.
4. Segundo a Súmula 269 do STJ “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”
5. Recurso conhecido e desprovido.